Tribunal: TJDFT
Processo: 0722197-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. DEMONSTRAÇÃO INADIMPLEMENTO. CAUSA DEBENDI. PROVA. ÔNUS. Nos termos do artigo 700, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor, na ação monitória, apresentar documento escrito, sem eficácia de título executivo, que indique ser ele titular do direito de exigir do devedor capaz, dentre outras hipóteses, o pagamento de quantia em dinheiro. Comprovando a autora os fatos constitutivos de seu direito, incumbe ao réu a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado pela parte adversa, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ainda que excepcionalmente possível a investigação da causa debendi, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos prova capaz de desconstituir o título de crédito.